Tribunal: STF
Processo: Rcl 68676
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



     



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo em reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista para determinar “a inclusão de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se, na presente reclamação, se Juízo reclamado teria aplicado de forma retroativa cláusula de acordo coletivo de trabalho, em afronta ao quanto decidido na ADPF 323.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A concessão do benefício em questão não decorreu da adoção do princípio da ultratividade, mas de mera interpretação das cláusulas de acordo coletivo de trabalho pelo Juízo reclamado, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.